Tribunal: TJDFT
Processo: 0717347-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717347-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ESTADO DO CEARA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO CEARÁ, contra decisão do MM Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701237-41.2019.8.07.0018, ajuizado por CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA, patrocinado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. Em suma, o recorrente alega a nulidade da intimação da sentença e, consequentemente, dos demais atos posteriores, pois não teria ocorrido pessoalmente, mas apenas por publicação no DJe, contrariamente ao que dispões o art. 183, §1o, do CPC. Inicialmente, foi reconhecida por esta Relatoria a intempestividade do recurso (ID 37148918). Interposto o Agravo Interno ao ID 51841698, sob o mesmo fundamento de ausência de intimação pessoal quanto à decisão que não conheceu do recurso. Ato contínuo, esta Relatoria determinou a intimação das partes para se manifestarem “quanto ao aspecto competencial, em especial, atentando-se a particularidade do caso concreto, em que o ente público, Estado do Ceará, estaria sendo demandado na Justiça do Distrito Federal, e não em uma das Varas de Fazenda Pública da Justiça do Estado do Ceará. Chamo a atenção ao quanto recém decido pelo STF no bojo Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5492 e 5737” (ID 52914602). Consta dos autos que a intimação deste ato foi realizada exclusivamente pelo DJe. Segundo as certidões de ID 53358618 e ID 53358675, o Agravado e a Defensoria Pública do Distrito Federal foram intimados por expedição eletrônica, tendo registrado ciência do ato em 10/11/2023. O Estado do Ceará, da mesma forma, foi intimado via DJe, tendo sido certificado o transcurso do prazo sem manifestação (ID 53675923). Com a interposição do Agravo Interno, esta Relatoria determinou, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual, a intimação dos agravados para contrarrazões ao Agravo Interno e ao Agravo de Instrumento (ID 54622771). Colacionou-se, então, a petição de ID 54673615. Pois bem. Verifica-se que o Estado do Ceará não foi intimado pessoalmente para se manifestar sobre o despacho de ID 52914602. Assim, tendo em vista que esta Relatoria determinou em despacho anterior a intimação pessoal do ente público por meio eletrônico – E-MAIL: pge@pge.ce.gov.br (ID 35762999), na forma do art. 183, do CPC, para fins de evitar futura arguição de nulidade e em observância aos princípios do contraditório e da decisão não surpresa, determino a intimação pessoal do Estado do Ceará para manifestação acerca do despacho de ID 52914602, por meio eletrônico (e-mail), repise-se, endereço pge@pge.ce.gov.br. Prazo: 5 dias. Decorrido o prazo assinalado, retornem os autos, com ou sem a manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator